Tribunal: TJDFT
Processo: 0750186-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750186-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PETTENA DA CUNHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Pettena da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário pelo valor atualizado de R$ 27.545,69. O Executado RODRIGO PETTENA DA CUNHA opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 251586707), requerendo, em sede de tutela de urgência, a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (alegando R$ 360,00). Suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação e, no mérito, a impenhorabilidade absoluta da quantia constrita, por se tratar de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, invocando o Art. 833, IV, do CPC. O excipiente solicitou os benefícios da Justiça Gratuita. A Exequente impugnou a Exceção (ID 254232453), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, a ausência de amparo legal para a suspensão da execução e que a preliminar de nulidade da citação foi superada pelo comparecimento espontâneo do Executado. Impugnou também o pedido de Justiça Gratuita, alegando que o Executado não comprovou a hipossuficiência e defendeu a manutenção do bloqueio, por não haver comprovação cabal de que os valores se enquadram no rol do Art. 833 do CPC. 1. Do Juízo de Admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade Inicialmente, registro que o acolhimento ou a rejeição da Exceção de Pré-Executividade é possível quando as matérias suscitadas se referem a questões de ordem pública ou que independem de dilação probatória. As alegações de nulidade da citação e impenhorabilidade absoluta do bem constrito se enquadram nesta categoria, o que autoriza o conhecimento do incidente, afastando a preliminar de não cabimento. 2. Da Justiça Gratuita O executado requereu a gratuidade de justiça, apresentando declaração de hipossuficiência. O Art. 98 do CPC/2015 garante o benefício àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Analisando a documentação trazida, embora a Exequente questione a ausência de prova cabal, o Executado demonstrou ser professor de musculação, atuando como Microempreendedor Individual (MEI), com valores líquidos de serviço emitidos entre R$ 3.000,00 e R$ 3.550,00 nos meses de junho a setembro de 2025. Considerando que a renda declarada é compatível com a necessidade de proteção, defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3. Da Preliminar de Nulidade da Citação O Executado alega que o ato citatório (ID 211082525) seria nulo, pois teria ocorrido em nome de terceiro e com informação inverídica. Em que pese a alegação de vício no ato citatório, a parte executada opôs a presente Exceção de Pré-Executividade (ID 251586707), comparecendo espontaneamente aos autos. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de defesa, conforme preceitua o Art. 239, § 1o, do CPC. Assim, a finalidade do ato citatório foi alcançada. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da citação. 4. Da Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados (Mérito e Tutela de Urgência) O executado busca a liberação da quantia bloqueada via SISBAJUD, alegando o caráter alimentar da verba. Embora o executado tenha alegado bloqueio de R$ 360,00, o detalhamento da ordem judicial de bloqueio (ID 251202489) demonstrou que o valor total efetivamente bloqueado foi de R$ 167,14 (R$ 167,07 no NU PAGAMENTOS e R$ 0,07 no MERCADO PAGO IP LTDA). O executado alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Não foram juntados extratos demonstrando que houve bloqueio de Sisbajud neles. Somente foram juntados extratos da conta. Não que houve bloqueio e de Sisbajud sobre qualquer valor nos extratos juntados (ID’s 251586720 e 251586724). Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Preclusa esta decisão, certifique-se e prossiga-se com a fase executiva, dando-se cumprimento aos demais termos da decisão de ID 226705099. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada ao rejeitar a preliminar de nulidade da citação, alegando que esta teria sido realizada em nome de terceiro. Além disso, afirma que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar, oriunda de sua atividade como professor de musculação, exercida na condição de microempreendedor individual (MEI), com renda mensal líquida entre R$ 3.000,00 e R$ 3.550,00. Alega que o bloqueio de R$ 167,14 comprometeria sua subsistência, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Sustenta que a decisão agravada teria ignorado os documentos juntados aos autos, os quais comprovariam a origem alimentar dos valores bloqueados, e que o juízo a quo teria aplicado indevidamente o Tema Repetitivo n. 1235 do STJ, desconsiderando a natureza alimentar da verba constrita. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento integral do agravo, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta da quantia bloqueada. Dispensado o recolhimento do preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator